Tribunal: TJDFT
Processo: 0729143-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA CÂNCER – LENVATINIBE E EVEROLIMO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. COMPENSAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada por meio de relatório médico e documentos a necessidade da menor de realizar reposição de hormônio do crescimento, torna-se obrigatória a cobertura do medicamento pelo plano de saúde, uma vez que tal tratamento está previsto no rol de procedimentos da Resolução n. 465/2021 da ANS.
2. O plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento prescrito pelo médico, cabendo exclusivamente ao profissional de saúde a definição do procedimento mais adequado, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
3. Nos termos do art. 12 da Lei n. 9.656/1998, a cobertura do medicamento de uso ambulatorial prescrito é obrigatória, sendo indevida a recusa do plano de saúde quando comprovada a necessidade urgente do tratamento, sob pena de comprometer o desenvolvimento físico e psicológico do beneficiário.
4. A recusa injustificada no custeio do tratamento prescrito configura ato ilícito, ensejando o dever de indenizar por danos morais, diante da violação aos direitos da personalidade, especialmente quanto à integridade física da parte autora. 4.1. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o caráter pedagógico e inibitório da condenação, além de vedar o enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada.
5. Recurso conhecido e desprovido.